Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM PECÚNIA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXECUTIVO. SEGUIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DO IMPORTE CONSTRITO PELO CREDOR. DELIBERAÇÃO. EXCUTIDA. IRRESIGNAÇÃO. FUNDAMENTO. ILEGALIDADE DA PENHORA. MATÉRIA JÁ ULTRAPASSADA E ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DA PENHORA QUANDO JÁ ULTRAPASSADO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o).

2. Consumada a penhora sobre ativo recolhido em conta da titularidade da executada e decorrido o prazo que a assistia para, conquanto devidamente intimada, impugnar a constrição, o desenlace natural do executivo é a liberação do montante constrito em favor do credor, não se afigurando viável que, no momento da liberação do montante, pretenda a executada reprisar tese que restara suplantada pela preclusão lógica e temporal, renovando alegação de ilegalidade da constrição, descerrando situação de intempestividade da impugnação formulada sob essa formatação.

3. O fato de a executada indicar como agravada a decisão que cingira-se a autorizar a movimentação do penhorado após ter permanecido silente quando assegurada oportunidade para aviar impugnação é indiferente para fins de aferição da intempestividade do agravo que formulara, pois o que sobeja para esse desiderato é a realidade processual, orientada pelas regras inerentes ao devido processo legal, que tem entre seus princípios e regramentos informadores a preclusão.

4. Operada a preclusão, inviável que a legitimidade da constrição seja novamente debatida no momento em que houvera simples determinação de liberação do importe constrito, pois já tornada intangível a penhora, determinando essa constatação que ao agravo aviado pela executada visando debater a constrição seja negado trânsito por ter sido formulado de forma serôdia e revolver matéria já acastelada pela intantibilidade própria do fenômeno processual da preclusão

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.